Tribunal: TJMT
Processo: 0009440-81.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009440-81.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXSANDRO DUARTE VIEIRA - CPF: 056.589.071-95 (APELADO), DAVI DE JESUS - CPF: 559.176.741-91 (VÍTIMA), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 328.350.001-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença absolutória prolatada pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu o acusado da prática de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. O Ministério Público alega que a materialidade e a autoria do crime foram comprovadas, pleiteando a reforma da sentença para condenar o réu.

II. Questão em discussão:
A questão central consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar a autoria do crime e se o reconhecimento informal realizado pelas vítimas pode ser considerado válido para embasar uma condenação.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento realizado pelas vítimas, embora importante no contexto probatório, se deu de forma informal e sem a devida observância das formalidades legais prescritas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Tal falha processual gera a nulidade da prova, tornando-a incapaz de sustentar uma condenação, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria.

2. As declarações das vítimas, embora revestidas de aparente credibilidade, não foram corroboradas por elementos materiais que vinculassem o réu ao crime. Não houve apreensão dos bens subtraídos, da arma utilizada ou qualquer vestígio claro de sua participação no roubo, o que enfraquece a acusação.

3. As contradições nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado e a ausência de provas materiais que vinculem o réu ao crime indicam insuficiência probatória para a condenação.

4. O princípio
in dubio pro reo
deve ser observado em qualquer processo penal, especialmente quando persistem dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime. O conjunto probatório, em sua totalidade, não fornece elementos suficientes que permitam ao juízo afastar a presunção de inocência do réu e condená-lo com base em mera probabilidade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal informal, realizado sem a observância do procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, é inválido para fundamentar uma condenação penal. 2. A insuficiência de provas robustas, somada a contradições significativas nas declarações das testemunhas e na versão apresentada pela acusação, impede a formação de um juízo seguro sobre a autoria do delito. 3.O princípio
in dubio pro reo
deve ser estritamente aplicado nos casos em que persiste dúvida razoável sobre a responsabilidade do acusado”.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, I, II e V; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, publicado no DJE de 18/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedente a exordial acusatória,
absolvendo
o acusado
ALEXSANDRO DUARTE VIEIRA
, pela prática delito tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do CPP (Id. 271037859).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime pelo qual foi denunciado, sob o argumento de que
considerando a comprovação insofismável da materialidade delitiva e da autoria, ao contrário do consignado pela decisão apelada, forçoso reconhecer a presença dos requisitos necessários para a condenação do réu

(Id. 271037874).

Em contrarrazões, a defesa
de ALEXSANDRO DUARTE VIEIRA
manifestou-se pelo não provimento do recurso. Em sendo acolhida a pretensão recursal acusatória, prequestiona os dispositivos normativos invocados (Id. 271037879).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 275910380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o Ministério Público postula a reforma da sentença absolutória, a fim de que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se
necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos autos que no dia 7 de março de 2018, por volta das 21h10min, na residência localizada à Rua 4, n.° 13, Bairro Claudio Machetti, Quadra 6A, nesta Capital, o denunciado ALEXSANDRO DUARTE VIEIRA, na companhia de terceiro não identificado, subtraíram em proveito próprio, mediante restrição das vítimas Davi de Jesus e José Carlos Pereira da Silva e violência exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis consistentes em 1 (um) ventilador, 1 (uma) caixa de som amplificada, marca LENOXX, 1 (uma) aliança, a quantia em espécie de R$ 610,00 (seiscentos e dez) reais, 1 (um) capacete, 1 (um) aparelho celular Samsung J3,1 (um) aparelho Samsung J1 e 1 (um) veículo GOL G5 1.0, ano 2010, cor prata.

Apurou-se que o denunciado, acompanhado de terceiro não identificado, abordaram as vítimas e, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo direcionada na cabeça de Davi, amarraram as mãos dos ofendidos, prendendo-os no interior da residência, oportunidade em que subtraíram os bens supramencionados.

Após subtraírem os objetos, os denunciados empreenderam fuga, deixando as vítimas trancadas na residência, inertes.

Todos os objetos foram apreendidos e avaliados indiretamente na quantia de R$ 24.808,00 (vinte e quatro mil oitocentos e oito reais) (Id. 271037413 – p. 11-13).

Por esses fatos, o apelado ALEXSANDRO DUARTE VIEIRA foi denunciado prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi absolvido, nos seguintes termos:

Em casos como o dos autos, em que pese o maior relevo que se empresta à palavra da vítima para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, já que, não raro, na cena do crime estão presentes apenas vítima e autor do fato, é mister que essa prova esteja em harmonia com os demais elementos existentes nos autos, o que não se verifica na situação posta.

Na espécie, além de a palavra da vítima não ter sido amparada por outros elementos robustos de prova, o reconhecimento informal do denunciado por elas realizado está eivado de vício, o que não permite que a presunção de inocência prevista constitucionalmente seja afastada, a fim de subsidiar um édito condenatório.

(...).

Do exame dos elementos de convicção trazidos aos autos é possível divisar que apenas a palavra das vítimas aponta o denunciado como autor do roubo majorado ocorrido na residência do ofendido Davi de Jesus, sem que outros elementos seguros e robustos comprovem tal fato, o que se afirma já que os policiais civis que atenderam à ocorrência só chegaram ao local depois e, portanto, não presenciaram a prática criminosa, conforme se infere do boletim de ocorrência nº 2018.77839 (id. 46993404, p. 32/35).

Paralelamente, vale registrar que o acusado só foi detido no dia seguinte ao crime, ocasião em que nada de ilícito foi encontrado em sua posse nem em sua residência ou na de sua sogra, onde os policiais civis que o detiveram estiveram e realizaram buscas, calhando asseverar que nem mesmo a chave do veículo roubado, que se encontrava no estacionamento da Policlínica do Planalto, foi localizada com o réu.

Registre-se, ainda, que apesar de constar da narrativa do boletim de ocorrência nº 2018.77839, mencionado linhas atrás, que uma vizinha da vítima Davi de Jesus possuía sistema de registro de imagens, e que um dos vizinhos teria observado que um veículo Uno branco teria permanecido estacionado nas proximidades da casa, no momento do crime, ao que parece, nenhuma diligência foi realizada no sentido de trazer para o feito as imagens do sistema de monitoramento da referida vizinha, que sequer foi identificada, assim como também não há notícia de que o vizinho que teria observado o veículo Uno branco tenha sido identificado ou mesmo prestado informações que permitissem melhor apuração do fato.

De outro giro, não há dúvida de que existe contradição importante entre as palavras dos agentes que efetuaram a prisão do implicado, de modo que, conquanto não se esteja duvidando da seriedade do trabalho realizado pela equipe policial em questão, o fato é que as declarações prestadas pelos policiais civis responsáveis pela detenção do denunciado merecem ser avaliadas com a devida cautela.

Isso, porque consoante ressai do declarado pelos aludidos policiais em sede inquisitiva, a informação que eles teriam recebido por intermédio de uma ligação anônima, dava conta de que os suspeitos de envolvimento no crime em apuração eram dois homens, que tinham como características o fato de um deles ser magro, alto e branco, enquanto o outro era pardo e tinha tatuagens no antebraço e pescoço, além de trajar uma camiseta preta.

Já em solo judicial, os policiais civis Anderson Alves Xavier e Davilson Carvalho Lima apresentaram informação diversa, narrando que teriam sido informados que os suspeitos se tratavam de uma mulher de camisa amarela e um rapaz de camisa preta ou de marca, o que coloca em dúvida a credibilidade da informação, ante a divergência existente.

Mas não é só. Dos depoimentos prestados pelas testemunhas encimadas, também é possível divisar que, além do acusado, na região em que os supostos criminosos teriam sido avistados por testemunhas anônimas, havia outras pessoas com características semelhantes às informadas, tanto é que Anderson mencionou que, juntamente com Davilson, chegou a se deslocar até uma conveniência, onde pessoas com características semelhantes foram vistas, porém, ao chegarem ao local, avistaram apenas um indivíduo que negou envolvimento no fato, expondo que outras pessoas, dois homens e uma mulher, com características semelhantes, teriam deixado o local rapidamente quando avistaram a viatura policial, situação que pode indicar que, talvez, os verdadeiros suspeitos do roubo tenham foragido do local.

Mais a mais, os policiais ouvidos também afirmaram que não efetuaram a prisão do denunciado de imediato, porque não havia certeza se ele era realmente a pessoa que tinha participado da ação criminosa, o que só vieram a fazer depois de terem tirado uma fotografia do acusado e encaminhado via aplicativo de mensagens para um grupo de policiais, por intermédio do qual a fotografia foi disponibilizada a uma das vítimas, a qual teria reconhecido o réu como autor do fato, o que culminou com sua condução para a delegacia e posterior prisão.

A vítima Davi de Jesus teria sido quem reconheceu o implicado como um dos criminosos, depois de receber a fotografia tirada pelos policiais que efetuaram a prisão do denunciado, conforme se infere do boletim de ocorrência nº 2018.79107 (id. 46993404, p. 36/37). Ocorre que, em seu depoimento perante a autoridade policial, referido ofendido nada mencionou quanto ao fato (p. 18/19, mesmo id.), apesar de ter firmado o termo de reconhecimento pessoal de p. 20 (mesmo id.), ato que não foi ratificado em Juízo, já que Davi não prestou declarações durante a instrução do feito.

Lado outro, embora a vítima José Carlos Pereira da Silva também tenha afirmado que reconheceu o acusado, tanto na fase policial (id. 46993404, p. 15), onde também assinou termo de reconhecimento pessoal (p. 16, mesmo id.), quanto em Juízo (id. 156443934), a análise detida de suas declarações também evidencia contradição quanto ao ponto, demonstrado dúvida acerca da credibilidade que se deve emprestar às suas declarações.

Primeiro, porque embora em solo judicial José Carlos tenha afirmado que os meliantes estavam de “cara limpa” no momento do roubo, fato é que, em sede administrativa, ele afirmou que minutos antes do fato estava ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de Davi de Jesus, o que pode ter afetado sua percepção.

Segundo, porque há clara divergência em seus depoimentos prestados durante a persecução criminal, eis que, na fase administrativa, asseverou que o meliante que entrou na casa à procura de bens era o que tinha sido preso e não o que estava armado (id. 46993404, p. 15), enquanto em Juízo, declarou que o criminoso que tinha sido preso era o que estava armado durante a ação delitiva (id. 156443934), o que evidencia que não tinha certeza da autoria imputada ao réu.

Frise-se, ainda, que José Carlos não ratificou o reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial, apenas afirmando que viu quando a viatura que conduzia o implicado chegou na delegacia, juntamente com o guincho que trouxe seu veículo, o que também coloca em xeque o reconhecimento realizado.

Assim, verifica-se que o acusado foi detido em razão de um suposto reconhecimento informal, realizado por fotografia, pela vítima Davi de Jesus, que não ratificou o ato em Juízo, assim como teria sido reconhecido pela vítima José Carlos, pois foi por ela visto no momento em que chegou na delegacia, o que leva a suspeitar da idoneidade do reconhecimento realizado pelas vítimas, diante das suspeitas de que, talvez, elas possam ter sido induzidas a reconhecer o réu como um dos autores do roubo noticiado nesta ação penal, em razão das emoções que lhe foram causadas na ocasião do crime.

(...).

No caso dos autos, considerando a maneira como o implicado teria sido reconhecido pelas vítimas, não há como reputar idôneo o reconhecimento realizado a fim de estabelecer a autoria delitiva do denunciado com segurança, à míngua da existência de outros elementos que robusteçam o ato ou mesmo que, de maneira autônoma, demonstrem satisfatoriamente a autoria do fato imputada ao acusado, mormente diante das dúvidas, contradições e incongruências apontadas linhas atrás, que não permitem concluir com a certeza necessária para a condenação se, de fato, os ofendidos efetivamente viram o réu no momento da ação criminosa ou se só o reconheceram por força do stress ainda decorrente do fato criminoso, o que permite divisar que não há provas suficientemente idôneas para amparar a pretensão acusatória.

Desse modo, ainda que se admita como aceitável a versão do fato apresentada pelas vítimas, não há dúvida de que apenas a sua palavra está a embasar a acusação, sem que, repise-se, outros elementos robustos de prova a amparem.

Assim, em que pese o maior relevo que se empresta à palavra da vítima em casos como o dos autos, entendo que não há elementos suficientes para que se dê crédito exclusivamente à versão por elas apresentada, já que nada nos autos permite confirmar tais alegações com a certeza exigida para amparar a pretendida condenação.

Anote-se no mais que a prova da existência do crime e de sua autoria incumbe à acusação que, no caso em apreço, sob a égide do contraditório, não logrou êxito em corroborar a prova indiciária angariada na fase policial.

Em contrapartida, anote-se que o denunciado negou a autoria do fato, e a defesa trouxe documentação aos autos para amparar a tese sustentada (id. 46993405, p. 27/32), a qual não foi infirmada por contraprova idônea, de onde ressai que, no dia do crime o acusado trabalhou e teria chegado em sua residência por volta de 21h00min, além de, no dia de sua prisão, ter se deslocado para a Policlínica onde o veículo pertencente à vítima José Carlos estava, para levar sua esposa para atendimento médico, o que apenas reforça a dúvida existente acerca da acusação que lhe foi dirigida.

Dessarte, verifico que não há prova contundente que aponte com segurança o acusado como o autor do fato que lhe é imputado na prefacial, de modo que o conjunto probatório presente nestes autos é insuficiente para amparar uma decisão condenatória, de modo que a absolvição é medida que se impõe em vista ao princípio do
in dubio pro reo
.

(...).

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado ALEXSANDRO DUARTE VIEIRA, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal
(
sic
do Id. 271037859).

A
materialidade delitiva
restou
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 271037413 – p. 15); termo de depoimento (Id. 271037413 – p. 17-21); termo de reconhecimento pessoal positivo (Id. 271037413 – p. 22 e 26); termo de declarações (Id. 271037413 – p. 22); boletim de ocorrência (Id. 271037413 – p. 37-43); auto de exibição e apreensão (Id. 271037413 – p.44).

Analisando atentamente os autos, percebe-se que a sentença absolutória não merece reforma, pois há dúvida razoável quanto à autoria do crime de roubo imputado ao apelado, uma vez que os elementos probatórios colhidos na esfera judicial são insuficientes para ensejar a condenação no caso em análise.

A vítima
JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA
, ouvido na fase administrativa, afirmou que no dia dos fatos estava com seus amigos Davi de Jesus e Adriana, consumindo cerveja na parte externa da casa, quando dois indivíduos armados abordaram o grupo. Um deles, com revólver em punho, ameaçou Davi e ordenou que todos entrassem na residência. O segundo assaltante, identificado como Alexsandro Duarte Vieira, revirou a casa à procura de objetos de valor. Durante o roubo, foram subtraídos vários itens, incluindo uma TV, ventilador, caixa de som, uma aliança e quantias em dinheiro, além do veículo Gol G5 do declarante. Após o roubo, os criminosos trancaram as vítimas no quarto e fugiram com os bens. Em Juízo, José Carlos mudou a declaração anterior, afirmando que o assaltante preso era o que estava armado durante o crime. Ele também mencionou que a polícia localizou seu veículo roubado e perseguiu os criminosos, os quais abandonaram o carro na policlínica do Planalto. O declarante afirmou ainda ter testemunhado a chegada do acusado na delegacia, acompanhado do guincho que transportava seu veículo roubado.

A vítima
DAVI DE JESUS
, em seu depoimento inquisitorial, relatou que, em 07/03/2018, por volta das 21h, estava em sua casa com sua amásia e o amigo José Carlos quando dois assaltantes, um armado com revólver, anunciaram o roubo. Eles amarraram as vítimas e reviraram a residência, procurando dinheiro e armas. Após interrogarem Davi, os criminosos levaram as chaves do carro de José Carlos e da motocicleta de Davi, além de R$ 610,00, três celulares, uma caixa de som e um ventilador. Os assaltantes fugiram levando o carro de José Carlos e trancaram todos dentro da casa.

Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente relevante, sobretudo quando corroboradas por outras provas constantes nos autos. Não obstante isso, no prsente caso os ofendidos não foram capazes de reconhecer o apelado, com convicção, como sendo o autor do delito.

Lado outro, certo é que os depoimentos da vítima se revestem de credibilidade, no entanto tais declarações não apontaram, sem sombra de dúvidas, para o envolvimento do apelado no delito.

O acusado, embora revel, negou a imputação durante seu depoimento inquisitorial, alegando que, na data do crime (07/03/2018), trabalhou e chegou em sua casa por volta das 21h, não saindo mais de lá. No dia seguinte, por volta das 14h40min, afirmou que foi com sua esposa Camila para a UPA na Avenida dos Trabalhadores de ônibus. Ele negou saber sobre o veículo roubado estar estacionado próximo à Policlínica do Planalto e afirmou que não esteve no local com o carro, uma vez que não sabe dirigir e não possui habilitação.

O policial civil
ANDERSON ALVEZ XAVIER
, em seu depoimento judicial, relatou que recebeu informações de que o suspeito estava acompanhado de uma mulher. Ao abordar o réu e questioná-lo sobre o veículo, ele negou envolvimento e se afastou. O informante pediu que fosse tirada uma fotografia do suspeito para ser mostrada à vítima, que o reconheceu como um dos autores do crime. O policial, então, conduziu o réu e sua esposa à delegacia. Durante o interrogatório, o acusado alegou que estava na Policlínica do Planalto para levar sua esposa ao médico. O policial afirmou que as características dos envolvidos foram passadas por pessoas anônimas e que, após averiguarem uma conveniência, encontraram apenas um homem que negou envolvimento, mencionando que outros suspeitos, com características semelhantes, haviam fugido ao avistar a viatura policial.

O investigador de polícia civil
DAVILSON CARVALHO LIMA
relatou que, com base nas informações recebidas, um casal – uma mulher de camisa amarela e um homem com camisa de marca – estava nas proximidades do veículo envolvido no crime. Juntamente com seu parceiro, Anderson, foi até uma panificadora, mas os suspeitos já haviam saído. Retornaram à Policlínica do Planalto, onde, com base nas características fornecidas, abordaram o réu, que negou envolvimento. Davilson confirmou que tirou uma foto do acusado e enviou via WhatsApp, sendo posteriormente reconhecido pela vítima. O réu foi levado à delegacia para reconhecimento formal. A vítima foi à delegacia e fez o reconhecimento, mas o investigador não presenciou o ato. Ele também afirmou que, ao visitar a residência do acusado, nada foi encontrado, e que a chave do veículo não estava com o réu nem em sua casa. O acusado alegou estar na policlínica porque sua esposa precisava de atendimento odontológico, o que foi confirmado pela atendente.

Conforme se verifica, há uma contradição relevante nas declarações dos policiais civis responsáveis pela prisão do acusado, o que exige uma avaliação cuidadosa de suas versões. De acordo com os relatos dos agentes na fase inquisitorial, a informação recebida por meio de uma ligação anônima descrevia dois suspeitos: um homem magro, alto e branco, e outro pardo, com tatuagens no antebraço e pescoço, usando camiseta preta. No entanto, em seus depoimentos no processo judicial, os mesmos policiais alteraram as características, mencionando uma mulher de camisa amarela e um homem com camisa preta ou de marca, o que gera questionamentos sobre a credibilidade das informações.

Além disso, os depoimentos das testemunhas indicam que havia outras pessoas na região com características semelhantes as dos suspeitos descritos, e que, ao chegarem a uma conveniência, os policiais encontraram apenas um indivíduo que negou envolvimento no crime, enquanto outros, com características semelhantes, fugiram ao avistar a viatura. Esse fato levanta a hipótese de que os verdadeiros criminosos poderiam ter escapado.

Por fim, os policiais afirmaram que não prenderam o acusado imediatamente, pois não estavam certos de que ele era o autor do crime. Somente após tirar uma fotografia do réu e enviá-la via aplicativo de mensagens para um grupo de policiais, que a repassaram para uma das vítimas, é que o acusado foi reconhecido e, com isso, conduzido à delegacia e preso.

É oportuno destacar que o fato de a testemunha ser policial não diminui a credibilidade ou a idoneidade dos seus relatos, especialmente considerando que os testemunhos são harmônicos e coerentes entre si. Além disso, não há qualquer indicativo nos autos de que o agente estatal teria interesse em implicar injustamente o apelante no evento ilícito, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu neste caso.

Visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, consta o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe justamente que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017).

Contudo, analisando as provas apresentadas, percebe-se que a tese de insuficiência probatória tem maior fundamento. Isso porque, além do reconhecimento pessoal realizado pela vítima durante a investigação, o qual foi realizado na delegacia sem a observância das formalidades do artigo 226, do CPP, não há elementos suficientes para demonstrar o envolvimento do apelado no crime que lhe foi imputado pela denúncia do Ministério Público.

É cediço que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para condenação, ainda que confirmado em juízo o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a se convencer acerca da autoria delitiva, o que não sucedeu no caso em tela.

Nesse sentido:

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de 'mera recomendação' do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer- se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório (STJ, HC 598.886/SC, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Publicado no Dje do dia 18/12/2020).

Outrossim, a prisão em flagrante do apelado não se deu com a apreensão de bens das vítimas, o que enfraquece ainda mais a tese acusatória. O fato de o acusado ter sido encontrado nas imediações do local onde o veículo roubado estava estacionado não é suficiente para confirmar sua participação no crime.

Importante ressaltar que a defesa trouxe aos autos documentos que comprovam que o apelado estava na Policlínica do Planalto para acompanhar sua esposa, o que se mostra, à primeira vista, uma justificativa plausível para sua presença no local. Ademais, nenhum dos objetos subtraídos, tampouco a arma de fogo ou a chave do carro, foi encontrado em poder do apelado ou em sua residência, o que reforça a dúvida quanto à sua efetiva participação no roubo. Ao revés, a atendente da policlínica afirmou que o casal estava no local para atendimento odontológico da esposa do acusado.

No contexto da prova produzida no processo, é essencial frisar que a condenação no âmbito penal exige um grau de certeza que só pode ser alcançado por meio de um conjunto de provas consistentes e harmônicas.

No presente caso, restou claro que os depoimentos das vítimas, embora relevantes, não foram acompanhados por outros elementos robustos que confirmassem a autoria delitiva. O reconhecimento informal realizado pelas vítimas, sem o devido procedimento legal, não pode ser considerado como uma prova robusta, especialmente quando não é corroborado por outros elementos que confirmem, com segurança, a responsabilidade do réu.

Diante do exposto, e considerando a fragilidade das provas apresentadas pela acusação, entendo que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
deve ser mantida, prevalecendo o princípio
in dubio pro reo
em situações como a presente, onde restam dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime. Em casos como este, não é possível atribuir à prova indiciária o peso suficiente para sustentar uma condenação, especialmente quando ela se apoia em elementos frágeis, como o reconhecimento informal e desconexo das vítimas.

É sabido que para embasar um veredicto de natureza penal, é preciso a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso destes autos, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do apelado para a prática do crime em apuração.

Nesse ponto, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Assim, em que pesem as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha a formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção da absolvição do acusado quanto ao crime articulado na denúncia.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelas partes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025